Tribunal: STF
Processo: Pet 11309
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Petição apresentada por Sônia Raquel Soares Silva, por meio da qual propõe “ação cautelar incidental”, contra a sentença proferida pelo Juiz do Juizado Especial Federal - JEF – Comarca de Florianópolis/SC, com fundamento no art. 102, I, alínea “p”, da Constituição da República.



    A Requerente informa que ajuizou uma ação de revisão do FGTS em face da Caixa Econômica Federal, com o objetivo de corrigir os saldos depositados no fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS). 



    Informa que a decisão que o STF decidirá na ADI 5.090 sobre a Taxa Referencial como índice de correção do FGTS poderá refletir no seu processo, o qual foi julgado improcedente, com trânsito em julgado.



    Assim, invoca o art. 5º, XXXV, da Constituição da República, justificando o cabimento da presente ação cautelar, nestes termos (eDOC 1, p. 7):



    “A Autora também chama a atenção para o fato de que nos processos, em trâmite na esfera ordinária, não há mais recurso cabível, haja vista que o STJ não reconheceu o direito dos mesmos. 



    Assim, o único recurso possível à Autora neste momento é a presente Ação Cautelar Incidental, de competência do STF, pois este respeitável Tribunal está prestes a decidir a ADI 5.090 e, caso seja provida, trará como efeito o reconhecimento do direito da Autora, com consequente reforma de todas as decisões tomadas em sentido diverso. 



    Assim, como já retro mencionado, resta configurado o evidente perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista que no caso de a ADI 5.090 ser julgada procedente, a Autora permanecerá prejudicado com a decisão do STJ, de modo que a medida cautelar é o remédio jurídico cabível.” 



    Alega que, no caso, estão presentes os requisitos para a concessão da cautelar: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Sustenta que esta Corte determinou a suspensão de todos os processos sobre o tema ora em debate e, portanto, não pode ser prejudicado porque perdeu o prazo para ajuizar Reclamação. Assim, afirma que esta cautelar é perfeitamente cabível e deve ser julgada procedente. 



    Reafirma a necessidade de preservar o seu direito ao benefício da justiça gratuita concedida no processo originário, visto que não pode arcar com os ônus processuais e honorários advocatícios, sob pena de prejuízo ao próprio sustento e de sua família. Ao final, postula o seguinte (eDOC 1, p. 10):



    “Por todo o exposto, requer a este Supremo Tribunal Federal que seja deferida a presente medida cautelar, com base no artigo 102, I, “p”, da Constituição Federal e artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.868/99, com a finalidade de que Vossas Excelências, ao julgarem pela procedência da ADI 5090, se manifestem se os efeitos destas, irão retroagir aos processos que foram extintos com base na decisão do STJ e, se naqueles, serão aplicadas as mesmas regras aqui definidas, para que a autora seja beneficiada com o entendimento desse Egrégio Tribunal, nos autos do Processo nº 5029222-19.2014.4.04.7200, junto ao TRF da 4ª Região - Subseção do JUIZADO ESPECIAL FEDERAL - JEF - Comarca de Florianópolis/SC.”



    É o relatório.



    De início, defiro o requerimento de gratuidade de justiça. 



    A presente ação não merece ser conhecida. 



    Com efeito, não se extrai do art. 102, I, da Constituição da República a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento desta cautelar.



    Veja-se, a respeito, as seguintes decisões monocráticas: PET 11.066, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 15.03.2023; PET 11.054, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 17.03.2023; PET 11.126, Relator Ministro Edson Fachin, DJe 11.04.2023; PET 11.163, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 26.04.2023; PET 11.231, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 27.04.2023.



    A propósito, em caso similar ao ora em análise, extraio os seguintes trechos da decisão monocrática exarada na Pet 9.643, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 14.05.2021:



    1. “Ação cautelar incidental”, autuada como petição, ajuizada em 6.5.2021 por Domingos Sávio e Silva contra a Caixa Econômica Federal, com o objetivo de garantir o direito à correção monetária dos expurgos inflacionários de depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS pelos índices oficiais de inflação, discutidos em “ação ordinária” proposta na “Justiça Federal de Ipatinga – Minas Gerais em 2016“ (fl. 2, edoc. 1).



    2. Na presente petição alega o recorrente que, “se a TR não pode ser considerada como um índice idôneo, sobrevém a necessidade de substituí-la por um índice que realmente reponha as perdas monetárias, então, nada obsta que o juiz considere índice previsto em outra legislação” (fl. 23, e-doc. 1). 



     (...)



    A Juíza Federal sentenciante afirmou que “não há norma constitucional ou legal que garanta o direito à correção monetária dos saldos das contas vinculadas de FGTS em relação à inflação, não se afigurando permitido ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo em detrimento de política pública existente” (fls. 1-2, e-doc. 9). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    4. Pretende-se nesta petição a obtenção de efeito suspensivo a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente pedido do requerente de corrigir os expurgos inflacionários em depósitos do FGTS por Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC ou Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.



    Alega-se que o resultado da decisão na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090, Relator o Ministro Roberto Barroso, pendente de julgamento, poderá influenciar sentença julgada improcedente pela Subseção da Justiça Federal de Ipatinga/MG. 



    5. É cabível ação cautelar no Supremo Tribunal Federal, preparatória ou incidental, nos processos de sua competência originária, ou para viabilizar a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário.



    Não há demonstração de que a presente “ação cautelar incidental” seja preparatória para o ajuizamento de ação originária prevista no inc. I do art. 102 da Constituição da República, não se demonstrando haver recurso extraordinário admitido na origem ou sequer interposto pelo requerente. 



    Na espécie vertente, ausentes as situações que autorizariam o ajuizamento e o regular processamento da ação cautelar. Não há, pois, argumentação apta a atrair a competência deste Supremo Tribunal para apreciar e julgar a presente petição.



    6. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que, em caso de não conhecimento da ação por incompetência manifesta e havendo risco de perecimento do direito, há de se encaminharem os autos ao Tribunal competente (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Entretanto deixo de declinar da competência e determinar a remessa deste processo ao órgão judiciário competente por não estarem demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano, essenciais para o cabimento da ação cautelar incidental, como se dispõe no art. 305 do Código de Processo Civil: 



    “Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de tutela antecipada”. (grifos nossos)



    Assim sendo, reconheço a incompetência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente “ação cautelar incidental”.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à Petição, prejudicado o pedido cautelar. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente